Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-37.2022.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000403-37.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO THOMAZ DE OLIVEIRA - CPF: 029.588.261-12 (APELANTE), JERONIMO TEIXEIRA DA LUZ OLLE - CPF: 008.225.981-08 (ADVOGADO), EVERTON PEZZINI - CPF: 001.034.281-86 (APELADO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de consignação em pagamento cumulada com cancelamento de protesto, diante da insuficiência do depósito judicial para a quitação da dívida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; e (ii) saber se a consignação realizada pelo devedor foi suficiente para a extinção da obrigação e o consequente cancelamento do protesto.

III. Razões de decidir

Não configuração de cerceamento de defesa, ante a suficiência da prova documental existente nos autos para o deslinde da controvérsia.

A insuficiência do depósito realizado implica a improcedência da ação, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 967 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. 2. Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. (Tema 967, STJ)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV, LV e LXXVIII; CC, arts. 334 e 335; CPC, arts. 370, 371, 485, inc. I, e 539.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.108.058/DF, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2018; TJMT, RAC n.o 1001658-68.2024.8.11.0018, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bruno Eduardo Thomaz de Oliveira
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da a
ção de consignação em pagamento c/c cancelamento de protesto, proposta contra Everton Pezzini, julgou improcedente os pedidos iniciais, reconhecendo como devido o montante de R$ 70.765,23 (setenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), devidamente corrigidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor causa (art. 85, §2o, do CPC).

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo
indeferiu, sem fundamentação suficiente, a realização da audiência de instrução para oitiva da testemunha arrolada, violando o contraditório e a ampla defesa. No mérito, afirma que efetuou o pagamento integral da dívida mediante entrega de cheque no valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) e o depósito judicial no montante de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), configurando adimplemento suficiente para extinção da obrigação e cancelamento do protesto.

Firme em seus argumentos, ao final formula pedido de
anulação da sentença
com retorno dos autos para a produção da prova testemunhal pretendida ou, subsidiariamente, a
reforma da decisão
para julgar procedente a ação, revogando o protesto em nome do autor.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 276038362), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Bruno Eduardo Thomaz de Oliveira ajuizou Ação de Consignação em Pagamento c/c com Cancelamento de Protesto em face de Everton Pezzini, relatando que firmou com o réu um contrato particular de parceria agrícola para o cultivo de “chia” em uma área de 300 hectares, na Fazenda Recanto da Serra.

No bojo desse ajuste, comprometeu-se a entregar 2.500 kg de sementes ao requerido para serem plantadas, ao passo que o réu deveria fornecer a área de plantio e zelar pela produção agrícola.

Além disso, o autor se comprometeu a pagar o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), da seguinte forma: um pagamento de R$ 50.000,00 no ato da assinatura do contrato, além de um cheque de R$ 30.000,00, cujo valor já foi descontado, ficando, então, para o dia 15 de julho de 2021, o valor de R$ 70.000,00.

Entretanto, sobreveio a alegação de que o réu não cumpriu suas obrigações contratuais, tendo negligenciado a manutenção da lavoura e causado perdas expressivas à cultura em razão da aplicação incorreta de defensivos agrícolas. Além disso, o autor afirmou ter constatado posteriormente que o réu não era o legítimo proprietário da área objeto da parceria, mas apenas arrendatário sem autorização para subarrendamento.

Como consequência dos prejuízos sofridos, o autor não conseguiu honrar o pagamento do cheque no valor de R$ 70.000,00, que foi posteriormente objeto do protesto.

Alega que em tentativa de solução amigável, enviou ao réu um novo cheque no valor de R$ 51.000,00, além de ter realizado o depósito judicial de R$ 19.000,00 nos autos da presente ação, totalizando o valor devido de R$ 70.000,00.

Aduz que, apesar de ter disponibilizado integralmente a quantia correspondente ao débito, o réu se recusa a devolver o cheque protestado e a promover o cancelamento do protesto, motivando, assim, a propositura da demanda.

Com base nesses fatos, sustenta a validade da consignação e a necessidade de cancelamento do protesto para proteger sua honra e credibilidade no mercado.

Ao final, requer a homologação da consignação do valor depositado para fins de extinção da obrigação e o cancelamento do protesto.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, sobreveio sentença do magistrado
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo como devido o montante de R$ 70.765,23 (setenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), devidamente corrigidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor causa (id. 276038356).

Irresignado, o apelante recorre suscitando preliminar de cerceamento de defesa, pois o Juízo indeferiu, sem fundamentação suficiente, a realização da audiência de instrução para oitiva da testemunha arrolada, violando o contraditório e a ampla defesa. No mérito, afirma que efetuou o pagamento integral da dívida mediante entrega de cheque no valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) e o depósito judicial nestes autos, no montante de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), configurando adimplemento suficiente para extinção da obrigação e cancelamento do protesto.

Pois bem.

Com relação ao cerceamento de defesa arguido, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu,
a controvérsia posta é eminentemente documental, pois versam sobre a existência de dívida não negada pelas partes, a suficiência do depósito judicial e a ausência de adimplemento da obrigação pecuniária. Ora, evidente que são matérias que se provam, essencialmente, por documentos, como contratos, cheques, comprovantes de depósito, extratos bancários, sendo desnecessária a dilação probatória para sua elucidação.

Assim, com a devida vênia, a alegada prova testemunhal pretendida pelo apelante visa demonstrar fatos acessórios relativos à suposta inexecução do contrato de parceria agrícola entabulada entre as partes, o que, de fato, não interfere na análise do adimplemento ou inadimplemento da obrigação de pagar a quantia objeto do protesto, foco da presente ação de consignação em pagamento.

A propósito, bem observou o d. sentenciante: “
(...) o processo se encontra pronto para julgamento, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da matéria, sendo desnecessária a produção de outras provas.”

Nesse sentido, já decidiu esta eg. 3a Câmara:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE PASSAPORTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – NÃO OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL RELEVANTE – MEROS DISSABORES – SENTENÇA REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NA FORMA DO ART. 98, §3o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O indeferimento de prova oral, quando os autos já contêm elementos documentais suficientes para a solução da lide, não configura cerceamento de defesa
. (...).
” (RAC n.o 1004662-78.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2025 – destaquei).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, no mérito, cinge-se a questão em aquilatar se houve a recusa injustificada do credor em receber o valor discutido, com o pagamento integral da dívida e se é devido o cancelamento do protesto do cheque no valor de R$ 70.000,00.

Dito isso, é cediço que o
pagamento em consignação constitui meio indireto de exoneração do devedor da obrigação assumida, seja mediante “
depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais”
, (art. 334, do CC/02), e, para que seja cabível a consignação judicial exige-se a demonstração de uma das hipóteses do art. 335 do

C. Civil.

Nesse contexto, a teor das disposições do art. 335 do Código Civil:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II -
se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos
;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento;

Logo, a extinção da obrigação pressupõe a demonstração da recusa injustificada do credor e o depósito integral do valor devido, conforme pactuado, com a devida atualização monetária e encargos.

No caso em pauta, não restou comprovada a recusa injustificada por parte do réu em receber o pagamento. Ao contrário, a devolução dos cheques por motivo de insuficiência de fundos (id. 276037887 e id. 276037889), e a ausência de pagamento efetivo, evidenciam que não houve comportamento recalcitrante ou doloso do credor.

Ademais, o depósito judicial de R$ 19.000,00, realizados pelo autor/apelante, não satisfaz a integralidade da dívida existente, consoante bem destacou o douto magistrado, ao asseverar:

“
É possível verificar dos autos a veracidade das alegações da parte requerida, em especial quanto aos cheques emitidos pelo autor, à época, que retornaram pelo motivo 11 (falta de saldo)
(ID 103898450 e 103898452).

Ademais, a relação contratual foi firmada no ano de 2021, sendo o prazo de julho de 2021 para o pagamento da referida parcela em atraso.

Ocorre que a parte requerida discorda do valor consignado pela parte autora, já que desprovido da devida atualização, conforme cálculo apresentado por ele em sede de contestação (ID 103898454).

Vale ressaltar que, não obstante os descontentamentos relacionados ao contrato, fato é que essas questões devem ser abordadas em ação própria e não na ação de consignação em pagamento.

A ação de consignação tem cabimento conforme disposto no artigo 539 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 335 e seguintes do Código Civil, objetivando liberar o devedor, concedendo-lhe quitação da dívida, mediante o depósito do valor incontroverso.

Nos termos do art. 335, I, do Código Civil, a ação consignatória tem lugar quando o credor se recusa injustificadamente a receber as prestações na forma contratada.

Sendo assim, não é admitida com o objetivo de discutir a obrigação em si, quem deu causa ao descumprimento do contrato, tampouco é o meio adequado para se pleitear o abatimento de valores.

(...)

Sendo assim, não ficou demonstrado que o valor consignado foi suficiente para a liquidação integral da dívida, sendo certo que a parte autora não impugnou os cálculos apresentados pela parte requerida
.

Além disso, segundo tese fixada no Tema Repetitivo 967 pelo c. STJ: "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

A parte autora se restringe aos cheques entregues à parte requerida, os quais não foram eficientes em saldar o débito, o que culminou no protesto.

Diante do exposto, não restando demonstrada a recusa injustificada do credor em receber o valor do débito e, sendo o valor consignado (R$ 19.000,00) insuficiente para a quitação da dívida (R$ 89.765,23), a improcedência da demanda é medida que se impõe.
”
(id. 276038356).

Assim, não havendo depósito integral, não se opera a extinção da obrigação, inviabilizando-se o acolhimento dos demais pedidos.

À vista disso, é de bom alvitre destacar que no tocante aos efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento, a 2a Seção do c. STJ, ao analisar o REsp n. 1.108.058/DF, sob o rito dos repetitivos (Tema 967), fixou a seguinte tese:

“
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
.”
.

A propósito, julgado deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEIÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a instrução processual.

Escorreita a sentença de improcedência do pedido de consignação em pagamento de valor a menor, visto não a ação não admite discussão sobre o montante devido
.
” (RAC n.o 1001658-68.2024.8.11.0018, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 02.04.2025 – destaquei).

Por fim, destaco que eventuais alegações de má execução do contrato de parceria agrícola, de descumprimento de obrigações acessórias ou de responsabilidade pelo insucesso da lavoura não são objeto apropriado da ação consignatória, mas sim de demanda própria.

Desta feita, tenho que agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Por derradeiro, desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nesta instância recursal, que fixo em 12% (doze por cento), na forma do §11, do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025